Tribunal: STF
Processo: Rcl 58915
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gustavo de Souza Silva contra decisão da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Jundiaí, nos autos do Processo nº 1000230-05-2022-826-0309.



    O reclamante narra que ingressou com a ação judicial com o objetivo de ter reconhecido o direito de “cursar o ultimo semestre do curso de engenharia Mecânica na Faculdade Anhanguera”, do qual “foi jubilado ou impedido de cursar, porque teria perdido o prazo de rematrícula, por motivos justificáveis de pane no sistema FIES de 2015”. Argumenta que sua pretensão está amparada no direito à educação previsto no art. 6º da CF/88.



    Defende que há equívoco na solução dada ao Processo nº 1000230-05-2022-826-0309, “por ter [a autoridade reclamada] negado a existência de provas nos autos, e não ter examinado o mérito da demanda”. No ponto, sustenta que, por se tratar o vínculo estabelecido com a Anhanguera Educacional Participações S.A. de relação consumerista, deveria a autoridade reclamada ter apreciado a demanda à luz da Lei nº 8.078/90, em especial a inversão do ônus da prova.



    Gustavo de Souza Silva aduz, ainda, que, ao decidir por seu jubilamento do curso universitário, a Instituição educacional deixou de observar o “devido processo legal administrativo”, negando-lhe o direito à ampla defesa, com violação ao art. 5º, LV, da CF/88.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar sua reintegração ao curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Anhanguera, unidade de Jundiaí. 



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, para “[anular a sentença proferida no Processo nº 1000230-05-2022-826-0309,] por violação ao art. 371 [do CPC]”.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É breve o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    No caso, observo que não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma, bem como ausentes razões fundadas em eventual usurpação da competência do STF pela autoridade reclamada ao decidir o Processo nº 1000230-05-2022-826-0309, razão pela qual concluo pela ausência de requisitos processuais mínimos necessários à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória.



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifico que o Processo nº 1000230-05-2022-826-0309, foi arquivado definitivamente , em 06/02/23, tendo em vista o seu trânsito em julgado, razão pela qual aplica-se o óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    O entendimento está consubstanciado na Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente